Tribunal: STF
Processo: ARE 1468917
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de falsidade ideológica. Alegação de atipicidade da conduta. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória.



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.